Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-19.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-19.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA PATROCINIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ENCHENTE DO RIO DE CONTAS. OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA (CHESF). AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVAS DOCUMENTAIS, AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de enchente supostamente agravada pela operação da UHE Pedra, em ação indenizatória movida por Joselita Patrocínio Santos. A embargante apontou seis omissões no julgado, sustentando cerceamento de defesa, ausência de análise de documentos e excludentes de responsabilidade, bem como a aplicação indevida da teoria do risco integral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em apurar se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes capazes de justificar sua integração, à luz do art. 1.022 do CPC, e se a parte embargante utilizou os embargos de declaração de forma meramente procrastinatória, ensejando aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. O recurso aclaratório não apontou omissões, obscuridades ou contradições aptas a autorizar o seu acolhimento.

4. O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, tendo a Câmara reconhecido que a prova pericial não se mostrava imprescindível diante da suficiência do acervo documental e da possibilidade de julgamento com base no conjunto probatório já disponível.

5. As questões relativas ao relatório da ANEEL, à suposta comunicação aos moradores da região e à inaplicabilidade da teoria do risco integral também foram enfrentadas e afastadas de maneira expressa, com base no entendimento de que a responsabilidade da concessionária decorre da sua omissão em adotar medidas preventivas diante de evento previsível, dentro do regime da responsabilidade objetiva por atividade de risco.

6. O voto condutor destacou que a cheia do Rio de Contas, ainda que tenha atingido níveis históricos, não exime a concessionária de sua obrigação legal de segurança e informação, sendo irrelevante, nesse ponto, a comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado danoso.

7. Também foi considerada a comprovação suficiente dos danos morais experimentados pela autora, com base nos elementos documentais dos autos e no contexto fático da demanda, inexistindo omissão quanto à sua caracterização.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido inviabiliza a utilização dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça